Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000398-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: JOSENILDA CERQUEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERONA GUERRA PEREIRA MENESES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RESTABELECIMENTO DE JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cabaceiras do Paraguaçu contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais de servidora pública municipal, com os respectivos reflexos remuneratórios, após redução promovida por atos administrativos sem prévia instauração de processo administrativo.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a Administração Pública pode reduzir a jornada e a remuneração de servidora pública, sob alegação de ilegalidade dos atos concessivos anteriores, sem prévia instauração de processo administrativo; e (ii) é vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública na hipótese de restabelecimento de jornada e remuneração anteriormente percebidas.
III. Razões de decidir

3. A Administração Pública, embora detenha o poder de autotutela para anular atos ilegais, deve observar o devido processo legal quando a medida repercutir na esfera jurídica individual do servidor, assegurando contraditório e ampla defesa.
4. A ausência de prévio processo administrativo invalida o ato de redução de jornada, ainda que haja alegação de vício nos decretos anteriores, pois a cassação ou anulação de ato com efeitos remuneratórios exige procedimento formal que possibilite a defesa do servidor.

5. O caráter alimentar da remuneração evidencia o periculum in mora em favor da servidora, sendo mais gravoso o risco de manutenção da redução salarial do que eventual impacto financeiro ao ente público, legitimando a manutenção da medida liminar.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve instaurar prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, antes de anular ou revisar ato que implique redução de jornada e de remuneração de servidor público. 2. É possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para restabelecer jornada e vencimentos anteriormente percebidos, quando demonstrada a ausência de devido processo legal e o risco de dano alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no AI 504.262/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 15.10.2013, DJe 30.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.282.067/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.03.2019, DJe 26.03.2019; TJBA, Apelação nº 0000734-41.2005.8.05.0072, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 18.04.2024, DJe 15.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000398-82.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante o
MUNICÍPIO DE
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

e, como Agravada,
JOSENILDA CERQUEIRA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA